Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004605-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FERNANDO VITURINO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. Prática do crime de tráfico de drogas, comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pelas circunstâncias deste, bem como pelas declarações extrajudiciais de testemunha, obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas. A apreensão de quantidade expressiva de drogas revela dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando persistem os motivos da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória confirmada em segundo grau. Adequada a imposição do regime prisional incialmente fechado quando o réu é reincidente e a pena é superior a 8 (oito) anos de reclusão. Inviável a restituição de veículo apreendido quando comprovada a sua utilização na prática do tráfico de drogas. Apelos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V, e VII, do CPP, 28, 33, §4o, e 42, todos da Lei 11.343/06, pugnando por sua absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de uso e entorpecentes; redução da causa de diminuição no seu patamar máximo, bem como aplicação da pena no mínimo legal, ante o preenchimento de seus requisitos legais. Sustenta, ainda, ser descabida a decretação de perdimento de bem por não ser oriundo da venda de entorpecentes e tampouco ser utilizado para esse fim. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V, e VII, do CPP, 28, 33, §4o, e 42, todos da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao direito de recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) “Inviável o deferimento do pedido para recorrer em liberdade. Inalterada a situação fática após a prolação da sentença, permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar, os quais foram devidamente analisados na sentença (fl. 308v). Adequada a manutenção da restrição da liberdade do apelante para a garantia da ordem pública.” (ID 14902313). Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já entendeu que: “(...) Conforme precedentes desta Quinta Turma, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).” (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030